Tribunal: STF
Processo: AI 626200
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PENA: DOSIMETRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL:
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS:
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      A afronta aos arts. 5º,
   inc. XLVI; e 93, inc. IX, da Constituição da República, se
   tivesse ocorrido, seria, indireta, exigindo o prévio exame da
   legislação infraconstitucional. Precedentes.
2.      Para se alcançar
   entendimento diverso do que assentado no acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame dos elementos probatórios, o que é
   vedado em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula
   279 do Supremo Tribunal Federal.
3.      Agravo Regimental
   desprovido.